Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010625-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), DIEYSON ROOS - CPF: 034.060.851-05 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 42519477).

Assegura que, “
diante da grave crise financeira e orçamentária, e visando resguardar o direito dos candidatos aprovados dentro das vagas, editou-se a LC estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo
”.

Assevera que “
foi promulgada a Lei Complementar nacional no 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), trazendo, dentre várias disposições, idêntica previsão de suspensão da validade para os concursos federais enquanto perdurar a calamidade (art. 10), o que só reforça a adequação da medida como instrumento de enfrentamento da crise
”.

Afiança que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
as decisões proferidas nas causas relativas ao concurso do SECITECI, caso desconsiderem a previsão da LC estadual 614/2019, devem observar a cláusula de reserva do plenário, sob pena de caracterização de error in procedendo, apto a ensejar a anulação das decisões
.”.

Contrarrazões (Id. 47681971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida. (Id. 33634983).

Contra esse acórdão, opôs-se os
primeiros
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados
.

(Id. 42519479).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos contidos no acórdão proferido no mandado de segurança.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Turma, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

No que se refere à alegação de
que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso
no 614, de 5 de fevereiro de 2019, “
que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos
”, bem como que, “
caso desconsiderem a previsão da LC estadual 614/2019, deve ser observada a cláusula de reserva do plenário, sob pena de caracterização de error in procedendo, apto a ensejar a anulação das decisões
”, registro que, em nenhum outro momento, seja no recurso de agravo interno (Id. 14583962), nos primeiros embargos de declaração (Id. 35450959), ou mesmo nas manifestações apresentadas nos autos do mandado de segurança, antes mesmo do deferimento da liminar (Id. 10707485), houve qualquer consideração nesse sentido, a configurar inovação recursal; logo, nem de perto nem de longe o acórdão é omisso.

[...] Os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões inéditas não suscitadas oportunamente pela parte embargante, restando caracterizada a existência de inovação recursal. Precedentes: AgInt no AREsp 995.381/BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/5/2017; EDcl no REsp 1.643.250/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no RMS 49347/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2019).

[...] 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2016).

Aliás, é necessário consignar que, na manifestação apresentada (Id. 10707485), o embargante declara que “
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI, encaminhou informações justificando a
não prorrogação do referido certame
”.

Mais adiante afirma que: “
o cenário econômico do Estado de Mato Grosso alterou-se de forma significativa - haja vista o Decreto de calamidade financeira -, o que configura situação excepcional para limitação das convocações, caso este já definido pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do RE no 598.099
”.

Na Comunicação Interna no 43/2019, da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Id. 8807862), consta o seguinte:

[...] Em resposta à solicitação (182682) recebida pela C.I. 118/2019/Ouvidoria/Setorial/SECITEC, esta Superintendência de Educação Profissional e Superior informa que
o prazo do concurso encontra-se expirado, motivo pelo qual não haverão novas nomeações
.

Fernando Wosgrau

Superintendente de Educação Profissional e Superior [...]. [sem negrito no original]

Assim, diante da notícia da
não prorrogação
do prazo de validade do concurso, bem como das justificativas apresentadas
pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
para a não nomeação dos candidatos aprovados no certame, concluiu a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, “
ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante
”. (Id. 33634984).

De fato, conforme está explícito no acórdão prolatado no mandado de segurança, e
ncerrado o prazo de validade do concurso público,
inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração,
o candidato aprovado tem direito à nomeação.

[...] Dieyson Roos participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop (Id. 8807861, fls. 34), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 8807859, fls. 25).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que
as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 10707486), fundamentadas em tese de repercussão geral (Tema 161), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados
.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado em primeiro (1o) lugar para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop. [...]. (Id. 33634984).

É certo que a oposição dos segundos embargos de declaração visa à reforma do acórdão proferido no mandado de segurança, todavia, não se prestam para a rediscussão de questões já decididas.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020